Tribunal: TJMT
Processo: 1012736-50.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012736-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SCHIMIDT - CPF: 878.615.939-91 (AGRAVANTE), ROBERTO CESAR COELHO - CPF: 203.613.781-49 (AGRAVADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (PROCURADOR), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E MANTEVE O VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PERITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O VLAOR APRESENTADO PELO PERITO – ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DE EXORBITÂNCIA DO MONTANTE HARBITRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o perito apresentou motivos que bem justificaram o valor de seus honorários periciais, e a parte não demonstrou o caráter excessivo ou irregular do mesmo, deve ser mantida a decisão que homologou a proposta de honorários e ordenou o pagamento da verba no interesse da pronta realização da prova técnica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÍLVIA HELENA SCHIMIDT contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. nº 0001409.08.2008.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por ROBERTO CÉSAR COELHO, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante em relação aos honorários periciais por entender que “
a quantia sugerida pela perita
(R$ 8.980,00)
se revela arrazoada e proporcional aos serviços de avaliação a serem realizados
” e que “
eventual dificuldade financeira suportada pela parte não é motivo suficiente para que o trabalho do profissional não seja adequadamente remunerado
” (cf. Id. nº 117096082 dos autos de origem).

A executada/agravante insiste em que “
o trabalho, sem dúvida, é de baixa complexidade
”, pois “
há tão somente um único imóvel localizado a margem da Rodovia que liga Sinop a Itaúba a ser analisado
”, e em que é inclusive reduzido o tempo de serviço exigido do expert “
diante das novas tecnológicas e possibilidade de prestar o trabalho a distância
”.

Argumenta que o valor proposto pela perita é incompatível com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que limita a remuneração pericial em avaliação de imóveis a R$ 170,00 ou a R$ 330,00, caso a diligência seja realizada por corretor de imóveis (sic – cf. Id. nº
170599677
- Pág. 8/12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para anular, cassar ou reformar a r. decisão agravada “
para determinar que a empresa apresente proposta de honorários condizentes com os valores cobrados na região de Sinop/MT, sob pena de nomeação de outro perito
”, ou então para reduzir os honorários periciais para R$ 1.320,00 (sic – cf. Id. nº 170599677 - Pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. nº
172505174
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
175078196
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No id n.º 111515887, a perita nomeada pelo juízo apresentou proposta de honorários, no valor de R$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais), cuja quantia foi impugnada pela executada, ao argumento de que está passando por dificuldades em sua vida pessoal, além de aduzir que os honorários não refletem a quantia exigida para trabalhos desta natureza, no ramo imobiliário local, requerendo a adequação do valor, sob pena de nomeação de outro profissional ( id n.º 113518559).

No ponto, verifico que razão não assiste à executada, uma vez que a quantia sugerida pela perita se revela arrazoada e proporcional aos serviços de avaliação a serem realizados. A propósito, eventual dificuldade financeira suportada pela parte não é motivo suficiente para que o trabalho do profissional não seja adequadamente remunerado. Ademais, a empresa nomeada pelo juízo justificou o valor pretendido, descrevendo as etapas do trabalho, realização de análise de campo, dentre outros.

Quanto ao valor dos honorários periciais, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a justificar o pedido de redução, senão, como já dito anteriormente, as assertivas genéricas e abstratas de que o valor é demasiadamente elevado.

A empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., por sua vez, justificou a proposta que envolve, segundo ela,
“para o cumprimento do encargo técnico pericial, será necessária a realização de INÚMEROS PROCEDIMENTOS, VISTORIAS e ANÁLISES, sendo que tais procedimentos contemplam: Análise da documentação apresentada; Realização de análise de campo através de vistoria técnica in loco visando o levantamento na área objeto da Perícia; Realizar diligências em imobiliárias, corretores de imóveis, órgãos públicos, entre outros, a fim de obter informações técnicas sobre o panorama da região; Avaliação através da composição do valor total do imóvel; e, Por fim, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL AVALIATÓRIO CONFORME NBR 14.653 apresentando respostas aos eventuais quesitos formulados pelas partes e resultados apurados em cada fase do trabalho realizado, bem como sua conclusão constando o valor do referido imóvel”
(cf. Id. n.
175085166)

Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, deve permanecer irretocada a decisão que homologou a proposta de honorários apresentada pela empresa de perícia nomeada.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023